Tribunal: TJMT
Processo: 1021207-05.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021207-05.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIARA TRANSPORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 07.856.795/0001-83 (EMBARGANTE), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), TIARA TRANSPORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 07.856.795/0001-83 (REPRESENTANTE), IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - CNPJ: 05.607.230/0001-37 (EMBARGADO), LEANDRO BUENO FONTE - CPF: 344.132.878-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

TIARA TRANSPORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME

EMBARGADO(S):

IPESA DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO E NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS

– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM ENTREGA ANTECIPADA E POSTERIOR FIXAÇÃO DO PREÇO – IMPROCEDÊNCIA –

DESPROVIMENTO – ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE NO EXAME DA PROVA ORAL – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ EXAMINADA -

IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

TIARA TRANSPORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME

EMBARGADO(S):

IPESA DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
TIARA TRANSPORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME
contra o acórdão de ID. n. 129549660 que negou provimento recurso de apelação
interposto contra a sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de reconhecimento e Rescisão de contrato verbal de prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas e depósito c/c Indenizatória por danos emergentes e lucros cessantes
n. 1021207-05.2018.8.11.0041 ajuizada em face de
IPESA DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA

julgou improcedentes os pedidos indenizatórios e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa
.

Narra, de início, que o acórdão embargado negou provimento ao apelo da embargante em função do suposto insucesso da autora em comprovar

que os serviços de armazenagem, transporte e distribuição, prestados à ré eram realizados de forma exclusiva e num prazo mínimo capaz de recuperar os investimentos realizados.

Registra que o acordão ainda consignou que a autora deveria ter demonstrado como exclusividade era uma condição efetivamente imposta pela demandada e não presumida pela autora, ora embargante.

Sustenta que, no entanto, a pactuação da exclusividade na prestação dos serviços de transporte, armazenagem e distribuição teria sido efetivamente comprovada pelas provas documental (registros contábeis) e depoimentos das testemunhas
Juan
e
Elton
.

Aduz que a decisão colegiada, ora embargada, está eivada de contradição vez que, a despeito da literalidade dos
artigos 107, 112, 113 e 425, do CC/2002, o aresto desconsiderou o ânimo e a intenção evidenciada pelos contratantes
.

Afirma que
primeira testemunha, desprezada e relativizada pelo acórdão, a qual foi a única pessoa que participou ativamente no início das negociações – ainda em solo estrangeiro argentino – declarou textualmente em juízo
“Que a operação consistia em armazenar os produtos que chegavam da Argentina de maneira exclusiva e fazer a distribuição em todo o Brasil e administrar as entregas. Essas informações lhe foram repassadas em reunião entre eles quando definiram o projeto, pois ela similar ao tido na Argentina. O cliente queria um sistema exclusivo de distribuição com existia na Argentina. Quem estava na reunião foram Adrian, Daniel, e o depoente. As decisões foram tomadas entre eles. A Tiara estabeleceu o tempo de dez anos de atividade ou mais, podendo ser até vinte anos para aceitar a contratação”
.

Aduz que, em que pese a segunda testemunha ter afirmado que “99% dos serviços prestados eram em favor da demandada e a terceiros, míseros 01%”, os documentos contábeis apresentados nos autos indicam apenas 01 (um) documento de conhecimento de frete emitido em favor de empresa estranha à lide, o que, aliás, é incontroverso.

Assevera que, embora o aresto tenha consignado que não se pode admitir que
“as obrigações assumidas, tamanhos os valores envolvidos sejam realizados de forma precária e amadora, sem a confecção de contrato escrito e a comprovação das alegações da Embargante se sustente no testemunho de uma única pessoa”
, certo é que o art.446 do CC/2002 admite tal prova oral, independentemente do valor do negócio jurídico, sobretudo quando da única pessoa que presenciou as tratativas iniciais entre os contraentes.

Por fim, prequestiona possível inobservância dos artigos 107, 112, 113 e 446, todos do CC/2002.

Contrarrazões no ID. n. 131872155, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que

“
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Nesse viés, segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do acórdão.

No caso, avaliando todo o conjunto probatório colhido nos autos, e não apenas a prova oral, o colegiado concluiu que não restou satisfatoriamente demonstrado que a empresa autora tenha condicionado a pactuação do negócio havido entre as partes a uma cláusula de exclusividade.

E a motivação para tal conclusão ficou bem clara no acórdão. Vejamos:

“[...]

Do mérito recursal.

No mérito, conforme ressai da inicial, a empresa apelante teria sido contratada verbalmente para realizar os serviços de transporte, armazenamento e distribuição das mercadorias produzidas pela ré, com exclusividade.

Todavia, afirmou que antes do prazo mínimo supostamente avençado, a demandada contratante foi diminuindo drasticamente os serviços ajustados, de modo a inviabilizar economicamente a atividade da autora contratada.

Inconformada com a situação fática em questão, a empresa contratada ajuizou a presente demanda para reconhecer a pactuação e a consequente resilição do pacto, assim como para ver-se indenizada pelos danos materiais supostamente experimentados pela inviabilização de seu negócio mediante o descumprimento, pela contratante, da alegada cláusula de exclusividade convencionada entre os contratantes.

Com efeito, não se nega que o ordenamento jurídico pátrio reconhece no art. 425 do CC/2002 a licitude da pactuação de contratos atípicos, contanto que observadas as normas gerais da lei substantiva, e o art. 107 do mesmo Código estabelece que
‘a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir’
.

Não se pode também olvidar de que
, conforme dispõe o art.112 do CC/2002,
‘nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.’

Além disso, segundo o art.113 do mesmo Código
‘os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.’

Significa isso dizer que, não exigindo a lei forma escrita para a pactuação de contrato de transporte, armazenamento e distribuição, é plenamente admissível o seu ajuste de forma verbal, desde que a manifestação da vontade seja inconteste.

O que se deve ter em mente, portanto, é que não se pode presumir manifestação de vontade onde esta não se revelou de forma explícita. Ou seja, ainda que dispensável as formalidades, não pode pairar dúvidas de que a obrigação exigida por um dos contratantes foi liberalmente aceita pelo outro.

Por essa razão, o êxito da demanda exige, necessariamente, a comprovação de que (i) a ré contratante ré se comprometeu expressamente a confiar exclusivamente à empresa autora os serviços de transporte (nacional e internacional) depósito (armazenamento) e distribuição de seus produtos em território brasileiro, e que, ao mesmo tempo; (ii) havia um prazo mínimo de duração do ajuste para que a empresa contratada pudesse recuperar o investimento empregado e, ainda, ter certo lucro.

Em relação ao primeiro elemento acima destacado, não basta que a contratada apelante tenha se resignado em transportar, armazenar e distribuir produtos exclusivamente da ré. Mister que fique demonstrado que essa foi uma condição imposta pela demandada e não presumida pela requerente.

E, neste particular, a prova oral colhida nos autos de fato não soluciona esse dilema.

A única coisa se pode depreender dos testemunhos de
Rui Antônio Matheus
,
Erli Paulo Da Silva
,
Kellen da Cunha Vieira
e
Patrícia Henker Coimbra –
todos vinculados de alguma forma com a autora em certo momento histórico – é que apelante prestava seus serviços exclusivamente em favor da requerida. Nenhum deles foi capaz de atestar que essa relação de exclusividade tenha sido exigência feita pela requerida no momento da contratação.

Mesmo porque, tais testemunhas somente passaram a trabalhar ou prestar serviços para a autora após a pactuação firmada entre os litigantes, não tendo capacidade de testemunhar concretamente sobre as circunstâncias informadoras e/ou constitutivas do negócio em questão.

Tudo o que sabem dizer lhe é posterior.

E para enfraquecer ainda mais a pretensão autoral nesse ponto, a testemunha
Erli Paulo da Silva
ainda ponderou que, em parcela bem ínfima, a autora prestou sim serviços de transporte para outra empresa e que se negasse tal fato
estaria mentindo
.

Já em relação ao segundo elemento – ou seja, o ajuste de um prazo mínimo de duração do contrato – melhor sorte não socorre à apelante.

É bem verdade que o e-mail enviado por
Adrian Giovannetti
ao Sr.
Daniel Galbusera
em 03.01.2014, o representante da ré indica a necessidade de que os serviços a serem prestados pela autora se desenvolvessem de uma maneira bastante organizada, pois havia uma aposta de que a relação negocial entre ambas pudesse durar muitos anos. Senão vejamos:

Daí a imaginar-se que houve um ajuste de um prazo mínimo de duração do contrato seria trabalhar com meras conjecturas.

É bem verdade que, ao ser ouvido em juízo, a testemunha da autora, Sr.
Juan Andrés Burton
, afirmou saber que as partes convencionaram a indigitada cláusula de exclusividade e que ainda pactuaram um prazo mínimo de 10 (dez) anos de duração do contrato.

Todavia, como bem frisou a sentença, não é possível admitir-se que se convencionem obrigações de tamanha magnitude de forma tão precária e com tamanho amadorismo, não podendo o testemunho de uma única pessoa dispensar evidências probatórias outras.

Ademais, importante também frisar, conforme pontuou o magistrado sentenciante, os gastos que a autora alega ter despendido para viabilizar o pacto se deram para a sua adequação às necessidades ordinárias de uma empresa que se dispõe a prestar serviços de transporte, armazenamento e distribuição de mercadorias, e não para atender necessidades específicas e diferenciadas da ré contratante.

De fato, quem pretende prestar serviços de transporte precisa ter caminhões, ou qualquer outro meio de traslado de cargas. Se não o tem, deve adquiri-los. Se não há quem os opere em seu quadro de funcionários, deverá contratar pessoal competente.

Quem se dispõe a explorar essa atividade deve necessariamente possuir, adquirir, locar, ou tomar emprestado uma área física que possa armazenar os bens de sua clientela em depósito.

Não há nada de extraordinário nesse ponto que justifique repassar para a empresa ré os custos operacionais da autora.

Trata-se, evidentemente, de um risco inerente ao negócio.

Ademais, ainda que assim não o fosse,
fato é que
‘em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos
`exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada ́
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes.’
(STJ – 4ª T. – AgRg no AREsp 645.243/DF – Relator: Ministro RAUL ARAÚJO – j. em 03/09/2015, DJe 05/10/2015)

O dano material indenizável dever ser certo. Não há como admitir-se os danos emergentes em valores aproximados sem que o suposto ofendido apresente concretamente nos autos os valores que perdeu, no caso, os valores que desembolsou concretamente e não conseguiu recuperar.

Na hipótese dos autos, a autora elucubra que gastou ‘mais ou menos’ com isso, ‘mais ou menos’ com aquilo, e ‘mais ou menos’ com aquilo outro, o que não faz o menor sentido.

Apesar de afirmar que
desembolsou um alto valor para a locação de imóvel e adequação; contratação de funcionários; prestadores de serviços; locação de maquinários necessários ao manuseio/remoção dos produtos fabricados pela ré; aquisição de móveis; aquisição e instalação de sistema de segurança (alarmes, câmeras, cerca elétrica, entre outros), supondo valores despendidos com esse ou aquele incremento, não trouxe aos autos nenhum comprovante de mencionados valores foram efetivamente desembolsados.

Vale ainda lembrar que, de acordo coma jurisprudência do STJ, o
‘não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a conseqüência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar
, em decorrência direta e imediata do ilícito.’
(STJ – 4ª T. –REsp 1.129.538/PA – Relator: Min Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) – j. em 01/12/2009, DJe 14/12/2009).

Assim, se além de não haver prova robustas nos autos a evidenciar a efetiva contratação de serviços de transporte, armazenamento e distribuição de mercadorias, com cláusula de exclusividade em favor da prestadora contratada, tampouco de prazo mínimo de duração do ajuste, ainda não houve a prova de quais prejuízos concretos a requerente suportou, ou dos ganhos que deixou de auferir, irrepreensível a sentença de improcedência da pretensão indenizatória a título de danos emergentes e lucros cessantes.”

(ID. n. 127710182 - Pág. 11/15)

Ocorre que
“O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios”
, até porque
“são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-
” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1017374-62.2019.8.11.0002 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/03/2022, publ. no DJE 09/03/2022).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer afronta aos artigos
107, 112, 113 e 446, todos do CC/2002.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022